Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-29.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001416-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BASILIA MARIA DE SOUZA PRADO - CPF: 280.275.901-91 (RECORRENTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001416-29.2025.8.11.0001.

Embargante:
BASILIA MARIA DE SOUZA PRADO.

Embargada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18 A 21/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da reclamante, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega omissão e contradição, sustentando que houve inadimplemento da fatura, notificação prévia e impossibilidade de responsabilização da distribuidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a notificação constante da fatura subsequente; e (ii) avaliar se a suspensão do fornecimento de energia observou o prazo mínimo previsto na Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC (STJ, EDcl no REsp 1693678/RS).

Constatou-se omissão no acórdão, por ausência de análise expressa da notificação inserida na fatura subsequente.

Embora tenha havido notificação prévia, a suspensão do fornecimento ocorreu em prazo inferior ao mínimo legal de 15 dias, em desconformidade com o art. 360, § 1º, II, da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021.

A consumidora, idosa à época dos fatos, é juridicamente considerada hipervulnerável, o que reforça a proteção nas relações de consumo.

A indenização por danos morais deve observar o método bifásico fixado pela jurisprudência do STJ (REsp 1.152.541/RS), de modo a atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A omissão sanada repercute no valor da indenização arbitrada, impondo sua adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento exige notificação prévia com antecedência mínima de 15 dias, nos termos da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021.

A suspensão realizada em desconformidade com o prazo regulamentar configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

O consumidor idoso é considerado hipervulnerável, exigindo proteção reforçada nas relações de consumo.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado segundo o método bifásico, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 360, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.03.2018; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Energisa Mato Grosso S.A.
contra decisão deste órgão colegiado que, por unanimidade, conheceu e
deu parcial provimento
ao recurso inominado da reclamante, condenando a concessionária de energia ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição existentes no acórdão proferido. Sustenta que a parte autora pagou a fatura com atraso e que houve notificação prévia acerca da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de persistência do inadimplemento.

Argumenta, ainda, que o usuário não pode exigir da distribuidora a continuidade do serviço sem a devida contraprestação, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais.

As embargadas apresentaram contrarrazões nos ID 300405880, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso em análise, assiste parcial razão à embargante quanto à
omissão
suscitada, pois não houve manifestação expressa, no acórdão prolatado, acerca da notificação inserida na fatura do mês de 12/2024.

Da análise do contexto fático-probatório, verifica-se que a parte autora ficou inadimplente em relação à fatura do mês de 11/2024, vencida em 04/12/2024. Na fatura subsequente, de 12/2024, emitida em
27/12/2025
, constou expressamente a seguinte advertência: “
Permanecendo em atraso os "DÉBITOS ANTERIORES", já reavisados, a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90(noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga
.” (ID 288050068, p. 11).

Não obstante, consoante admitido pela própria reclamada,
a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em 07/01/2025, ou seja, apenas 11 (onze) dias após a notificação
, em desconformidade com o prazo mínimo legal. Isso porque o art. 360, § 2º, II, da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021 dispõe que:

Art. 360.
A notificação ao consumidor
e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento,
exceto no caso de suspensão imediata;

II - o prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322; e

IV - no caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1º
A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos
:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

II -
15 dias: nos casos de inadimplemento
.

§ 2º A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.
(...) (grifei)

Nesse contexto, embora tenha havido a notificação prévia, a suspensão do fornecimento ocorreu em desconformidade com a Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021. Cumpre considerar, ainda,
que a reclamante é idosa, contando, à época dos fatos, com 80 anos, circunstância que a caracteriza como consumidora hipervulnerável
. A propósito
:

“
É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt: ‘Será, contudo na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em
hipervulnerabilidade
como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado. (2009, p. 151, grifo do autor).
” (ROSA, Luiz Carlos Goiabeira.
et al
. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna.
Revista Jurídica da Presidência
, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016./Jan. 2017, p. 533-558) (g.n.)

Por outro lado, a nova circunstância deve ser considerada na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

O e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrado no acórdão a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a indenização cumpra seu caráter pedagógico, sem ensejar enriquecimento indevido.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, por serem tempestivos, e
acolho-os parcialmente
, a fim de sanar a omissão apontada,
reduzindo

o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025